Tribunal: TJBA
Processo: 8167858-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8167858-96.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACIARA CARNEIRO DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. NÃO CONCESSÃO. INCONFORMISMO DA SEGURADA. CABIMENTO. SÍNDROME DO TUNEL DO CARPO, EPICONDILITE E SÍNDROME DO IMPACTO. G 56.0, M 77.1 E M 75.1). NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A ATIVIDADE DE BANCÁRIA. AGRAVAMENTO DAS LESÕES COM O LABOR. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIA (B.91). REFORMA DA SENTENÇA. DIB FIXADA NA DATA DO DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS RETROATIVAS PELA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO AUXILIO ACIDENTE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário (B.91), sob o fundamento de ausência de incapacidade para o trabalho habitual. A autora recorre, alegando incapacidade total e temporária devido a lesões em membros superiores decorrentes de Síndrome do Túnel do Carpo, dor em ombros e cotovelos, Síndrome do Impacto e Epicondilite e pleiteia a concessão do benefício desde a cessação administrativa indevida, acrescido de correção monetária e juros. II. Questão em discussão 2. A questão principal consiste em verificar se a recorrente possui direito ao benefício de auxílio-doença acidentário, considerando a existência de incapacidade temporária e a necessidade de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade laboral compatível com suas limitações. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial atesta que o recorrente possui Síndrome do Túnel do Carpo e do Síndrome de Impacto, além de Epicondilite, constatando incapacidade temporária para o exercício de sua função habitual. 4. Verifica-se nexo causal entre a atividade laboral exercida e as patologias que acometem a recorrente, caracterizando doença ocupacional. 5. Conforme jurisprudência do STJ e TJ/BA, o benefício deve ser mantido enquanto persistir a incapacidade, devendo ser assegurada a reabilitação profissional antes da cessação do benefício. IV. Dispositivo e tese 6. Dá-se provimento ao apelo para conceder o auxílio-doença acidentário (B.91) à recorrente, com data de início do benefício (DIB) a partir da cessação do benefício anterior, até a sua reabilitação para função compatível. As parcelas retroativas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC até 09/12/2021 e, após essa data, pela SELIC, observando-se a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: "É devida a concessão de auxílio-doença acidentário (B.91) à segurada acometida de incapacidade laborativa temporária e parcial para atividade habitual, até que se conclua sua reabilitação profissional, garantindo-se a correção monetária das parcelas retroativas conforme legislação aplicável." __________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/91, arts. 59, 60 e 62; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.353.301/SP; TJ/BA, Apelação nº 8006686-72.2019.8.05.0103. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8167858-96.2023.8.05.0001 em que figura como apelante JACIARA CARNEIRO DE OLIVEIRA SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À RECURSO DA AUTORA, nos termos do relatório e voto da Relatora: